Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708796-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. G. P. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE PEREIRA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DETERMINA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL SOB PENA DE SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA Em petição de ID 71971272, o autor/apelante informa que, até o presente momento, o Distrito Federal não deu cumprimento à decisão judicial que determinou a realização dos exames com OTORRINOLARINGOLOGISTA e FONOAUDIÓLOGO, razão pela qual requer a adoção de providências para sua efetivação. Com razão o autor/apelante. Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor/apelante para determinar ao Distrito Federal que lhe fornecesse “(I) CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - 0 A 15 ANOS; (II) CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO); (III) CONSULTA EM PEDIATRIA GERAL e realização de TRIAGEM OFTALMOLÓGICA E AUDITIVA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA OU FONOAUDIÓLOGO (em substituição ao pedido de CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA)”. Em decisão de ID 70978420 (proferida em 22/04/2025), deferi a antecipação da tutela recursal para restabelecer a tutela de urgência concedida no AGI 0723463-21.2024.8.07.0000 (mais especificamente quanto ao fornecimento de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - 0 A 15 ANOS e de CONSULTA DE PEDIATRIA GERAL COM TRIAGEM OFTALMOLÓGICA E AUDITIVA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA OU FONOAUDIÓLOGO, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00) até o julgamento desta apelação pelo colegiado. Em petição de ID 71059908 (protocolada em 24/04/2025), a genitora do autor/apelante comunicou que até então não havia sido cumprida a decisão quanto à CONSULTA DE PEDIATRIA GERAL COM TRIAGEM OFTALMOLÓGICA E AUDITIVA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA OU FONOAUDIÓLOGO. Diante dessa informação, proferi o despacho de ID 71064195 determinando a intimação do Distrito Federal para que se manifestasse, no prazo de 5 dias, sobre o alegado descumprimento da decisão judicial de ID 70978420, ou comprovasse o seu cumprimento, sob pena de majoração da multa arbitrada, tendo transcorrido referido prazo sem manifestação. O autor/apelante, então, requereu a intimação do Distrito Federal por mandado (ID 71497652), o que foi por mim determinado no despacho de ID 71629188, sem que também houvesse manifestação. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se no sentido de que “a documentação juntada permite concluir pela urgência da realização do tratamento pleiteado, fato que evidencia o risco da demora na prestação do atendimento médico, restando patente a existência dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal e para o provimento do apelo” (ID 71237771). Ante o exposto, determino a intimação do Distrito Federal para, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, providenciar a realização dos exames com OTORRINOLARINGOLOGISTA e FONOAUDIÓLOGO de que o autor/apelante necessita, sob pena de sequestro de verba pública. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator